Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704724-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, na ação indenizatória n. 0746828-72.2022.8.07.0001 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido incidental de exibição de documentos, nos seguintes termos: Narra a inicial que a ré Credbraz Representação Comercial e Consultoria - EIRELI teria se apresentado ao autor como correspondente bancária dos Bancos Itaú S.A. e do Brasil S.A, e lhe oferecido a contratação de seus serviços nos seguintes moldes: a autora contrataria empréstimos consignados com os bancos do Brasil S.A e Itaú S.A. e, na sequência, o valor auferido nos referidos mútuos seria transferido à ré, a qual se comprometeria a reinvestir a quantia e a depositar mensalmente na conta do requerente os valores relativos às parcelas dos empréstimos, acrescidos do valor do desconto conseguido. No entanto, conta que a referida empresa cessou os depósitos mensais deixando de lhe fornecer a quantia necessária para quitar as parcelas dos empréstimos e encerrou suas atividades. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da autora. Isso porque, no caso em exame, observa-se que, a despeito dos indícios de que a parte foi vítima de fraude, a antecipação de tutela pretendida diz respeito a contratos firmados pela autora com instituições financeiras que, ao menos a princípio, não estão ligadas à CREDBRAZ, com a qual a autora firmou os contratos que alega terem sido descumpridos. Dos documentos anexados à exordial, não se afigura possível aferir a existência de fraude ou conluio entre os réus, ou mesmo que a empresa CREDBRAZ seja correspondente bancária dos aludidos bancos. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. (Grifos do original). Nas razões recursais (ID 43493674), a agravante alega que: (i) não formulou pedido de tutela provisória; (ii) os requisitos para o deferimento do pedido de exibição de documentos previstos no art. 397 e seguintes do Código de Processo Civil são diferentes daqueles necessários para concessão da tutela provisória; (iii) tais requisitos foram preenchidos; e (iv) há elementos nos autos que comprovam a ligação da CREDBRAZ com os agravados. Em relação aos requisitos para concessão da medida liminar, afirma que: (i) “a probabilidade do direito se encontra no fato de que é dever dos bancos, consoante art. 21, Resolução CMN no 4.935/21), manter atualizada a relação de seus contratados (i) na forma de dados abertos; e (ii) no seu sítio eletrônico na internet, acessível na página inicial e em local visível e formato legível”; e (ii) “o perigo de dano ao resultado útil do processo decorre do fato de que, por sua própria natureza, o pedido de exibição incidental de documentos, se deferido, deve ser atendido no prazo exíguo de cinco dias, ainda no início do processo e antes mesmo de encerrado o prazo para contestação”. Requer a antecipação da tutela recursal para “reformara a r. decisão recorrida e intimar os Agravados para que, no prazo de cinco dias corridos (se trata de prazo material, e não processual), antes mesmos da apresentação de contestação ou da realização de audiência de conciliação, apresentem: i.i) a lista atual de todos os seus correspondentes bancários contratados (inclusive os substabelecidos); i.ii) a lista de todos os seus correspondentes bancários contratados (inclusive os substabelecidos) à época dos fatos – julho de 2019 a fevereiro de 2020”. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 43493692 e 43493694). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, viabilizando a concessão da liminar postulada. De início, registre-se que o caso dos autos não se trata de uma medida cautelar de exibição de documentos, mas sim de ação indenizatória com pedido de exibição de documento. Como se sabe, na fase de conhecimento, é possível a determinação de exibição incidental de documentos que se encontrem em poder de uma das partes ou de terceiro, consoante o art. 396 do CPC, segundo o qual: “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”. A prova é instrumento destinado à formação do convencimento do julgador com vistas ao provimento jurisdicional que lhe incumbe proferir. Por esse motivo, a lei assegura ao Juízo determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção daquelas provas indispensáveis à instrução do processo. Nesse sentido, dispõe o CPC: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Dessarte, a exibição incidental de documentos, no caso concreto, encontra arrimo nos dispositivos legais que regem a matéria, conforme, aliás, exegese adotada pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis no enunciado n. 283, confira-se: “Aplicam-se os arts. 319, § 1o, 396 a 404 também quando o autor não dispuser de documentos indispensáveis à propositura da ação. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e saneamento)”. A propósito: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ART. 396 E SEGUINTES DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A exibição de documentos é meio de prova utilizado para a parte provar alegação de fato por meio de coisa ou documento que não esteja em seu poder. 2. Cumpridos os requisitos do art. 397 do CPC, é possível que o pedido de exibição de documentos se dê de forma incidental nos autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para esse fim. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1431111, 07392915920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém salientar que no caso sob análise aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico da consumidora, ora agravante, a informação almejada, na qual constitui ferramenta de equilíbrio entre as partes na relação de consumo, devendo ser aplicado ao caso o art. 6o da norma consumerista. Como os agravados possuem a obrigação legal de exibir a relação atualizada de seus contratados, em conformidade com o art. 21 da Resolução n. 4.935/21[1] do Conselho Monetário Nacional, prontamente incide, o inciso I do art. 399 do CPC[2], o que reclama a aplicação do instituto da exibição de documento, sendo, por conseguinte, admissível o pedido de exibição de documentos incidental na ação de conhecimento. Daí exsurge a plausabilidade do direito invocado pela agravante. Acrescente-se que é inviável a rejeição do pedido da agravante com base em ausência de prova da existência de fraude ou conluio entre os agravados e de que a empresa CREDBRAZ seja correspondente bancária dos agravados, se o próprio d. Juízo de origem não permitiu uma complementação probatória. Lado outro, considerando que a agravada demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 397 do CPC para o deferimento do pedido de exibição incidental de documentos e que a prova a ser produzida é suscetível de viabilizar a autocomposição, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a audiência de conciliação foi designada para 22/5/2023, conforme certidão de ID 146354829 do processo referência. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal para, deferindo-se o pedido incidental de exibição de documentos, determinar que os agravados, no prazo do art. 398 do CPC[3], apresentem nos autos de origem a relação atualizada de seus correspondentes bancários, inclusive os substabelecidos. Constatada a conduta desidiosa dos agravados, nos autos originários, as consequências da presunção de veracidade dos fatos, que, por meio do aludido documento, a agravante pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC[4], serão avaliadas pelo d. Juízo de origem, em conjunto com as demais provas dos produzidas nos autos. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Dispõe sobre a contratação de correspondentes no País pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. [2] Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; [3] Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. [4] Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.